Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-08.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO PERSONALÍSSIMO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os débitos oriundos do fornecimento de energia elétrica têm, via de regra, natureza pessoal, não estando vinculado, portanto, ao imóvel.
3. Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de contrato personalíssimo, deve responder pela dívida aquele que efetivamente usufruiu da prestação dos serviços, não podendo a distribuidora de energia elétrica condicionar a transferência de titularidade do contrato ao pagamento de débito de titularidade de terceiros, salvo se comprovar a aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e a continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante, nos termos do § 1° do art. 346 da Resolução n.o 1.000 da ANEEL.
4. Inexistindo provas quanto à aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, tampouco quanto à continuidade de exploração da mesma atividade econômica do anterior ocupante do imóvel locado, não pode a distribuidora de energia elétrica condicionar o fornecimento de energia à autora ao pagamento de débitos pretéritos de titularidade de terceiros.
5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.